Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704211-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUISA PEREIRA ALVES AGRAVADO: CASTELO FORTE CEILANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASTELO FORTE CEILÂNDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n. 0715203-82.2020.8.07.0003, movida por MARIA LUISA PEREIRA ALVES, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, a impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora/agravada e, por fim, inverteu o ônus da prova (ID 82150123, origem). Nas razões (ID 23197113), sustenta a ilegitimidade ativa da autora, pois a nota fiscal referente à mercadoria adquirida perante a empresa agravante foi emitida em nome de terceira pessoa – Ana Cristina Pereira Ribeiro. Alega não haver nos autos prova consistente da hipossuficiência econômica da agravada, razão pela qual deve ser revogado o benefício. Aduz não ser admitida a juntada de documentos após a inicial, salvo se comprovada a incidência do artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso. Defende, ainda, o desacerto da decisão ao inverter o ônus da prova. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 23197118). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça, fixou os pontos controvertidos da demanda e redistribuiu o ônus da prova, determinando que, não havendo manifestação, os autos fossem conclusos para sentença. Trata-se, pois, de decisão saneadora do feito. Cumpre ressaltar, de plano, que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a reapreciação da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à redistribuição do ônus da prova, afigura-se cabível o recurso, pois expressamente disposta tal hipótese no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Portanto, conheço parcialmente do recurso. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame da matéria conhecida, qual seja, a possibilidade ou não de redistribuição do ônus da prova. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual. Em análise perfunctória da controvérsia, tenho como presente a plausibilidade do direito. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se discute possível vício no porcelanato adquirido pela agravada, a qual alega que, diante a entrega de peças com tamanhos diferentes, não foi possível realizar o assentamento do piso. O caso atrai a incidência das normas consumeristas, tendo em vista a interpretação do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, porquanto o agravante se enquadra no conceito de fornecedor de produto, enquanto a autora é destinatária final. O Código de Defesa do Consumidor recomenda a inversão do onus probandi sempre que apurada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do seu artigo 6o, inciso VIII, in verbis: Art. 6o - São direitos do consumidor: [...] VII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência; No entanto, o significado de hipossuficiência insculpido no texto legal não é econômico – abrange também a fragilidade técnica do consumidor. Sob tal perspectiva, deixo de verificar, em exame preliminar, a alegada impossibilidade ou a excessiva dificuldade da agravada em cumprir o encargo, consistente na produção de prova pericial com o objetivo de atestar os possíveis defeitos da mercadoria (ID 74255643). Nesse passo, em sede de cognição sumária, tenho por bem conceder o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. À Secretaria para classificar corretamente as partes, pois se encontram em polos equivocados. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator